Tribunal: TJDFT
Processo: 0767065-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENTE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE. AUSENTE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu os embargos e os acolheu em parte para sanar erro material no dispositivo do acórdão.
2. Alegou o DF a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que apesar do recurso ter sido provido em parte, houve condenação em honorários sucumbenciais e consignou que o recorrente restou vencido.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. A contrário do que afirma o embargante, o resultado do julgamento não foi recurso conhecido e provido em parte. Conforme se pode observar do acórdão proferido em sede de embargo de declaração, tal fato foi objeto do erro material que foi sanado. Nos termos do acórdão de ID 72641543, os embargos foram conhecidos e acolhidos em parte para sanar erro material no item 10 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.” A forma de atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em sentença foi mantida.
6. Mantida a sentença, correta a condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.